Tribunal: STF
Processo: ARE 1340528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts 5º, caput; 37, inciso XIII; 39, § 1º; 61, § 1º, inciso II, alínea “a”; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que os dispositivos 5º, caput, 37, inciso XIII, e 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da Constituição, indicados como violados no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Inicialmente, observo que a matéria tratada nos autos se encontra pacificada na jurisprudência da TNU que, quando do julgamento unânime no PEDILEF 0525622-02.2017.4.05.8100/CE, publicou acórdão em 24/08/2020 e fixou o TEMA 179:
    “Os servidores do Poder Judiciário da União têm direito ao reajuste do valor do auxílio-alimentação concedido pela Portaria Conjunta nº 1, de 18 de fevereiro de 2.016, do Conselho Nacional de Justiça, a partir de 1º de janeiro de 2016."
    No inteiro teor do voto proferido pelo relator do processo na TNU, juiz federal Ronaldo Castro Desterro E Silva, ficou esclarecido que “a Portaria Conjunta nº. 1/16 do Conselho Nacional de Justiça assegurou aos servidores do Poder Judiciário da União o direito ao reajuste do valor do auxílio-alimentação para [todo] o exercício de 2.016, o que não se confunde com o tempo em que cada órgão, de acordo com sua disponibilidade orçamentária, poderia implementá-lo”.
    Sobre a matéria, destaco ainda que a Portaria Conjunta foi clara ao definir os valores de referência a serem pagos no "exercício 2016", tanto para o auxílioalimentação quando para a assistência pré-escolar.
    Ora, exercício financeiro é termo legal que tem sua definição no art. 34 da Lei nº 4.320/64, que dispõe: "Art. 34. O exercício financeiro coincidirá com o ano civil."
    E ainda, destaca-se que a própria Lei nº 4.320/64 dispõe sobre as receitas e as despesas que pertencem ao exercício financeiro, assim como o define o que seria "restos a pagar":
    [...]
    No caso dos autos, como a Portaria Conjunta nº 1/2016 foi clara ao determinar que somente haveria implantação em folha no próprio exercício se houvesse disponibilidade orçamentária para tanto, conclui-se, nesse contexto, que o reajuste tem validade a partir do início do exercício e a sua implantação em folha se dará na forma do art. 35, II, da Lei nº 4.320/64, sendo que, quanto ao que não houver disponibilidade orçamentária, será incluído em restos a pagar.
    Ocorre que, em razão do entendimento adotado pela União, os valores anteriores à implantação em folha não foram objeto de registro entre os "restos a pagar", o que deveria ter ocorrido no próprio exercício de 2016, visto que tanto os valores, quanto os credores, já eram conhecidos pela Administração, consoante demonstram as informações acostadas nos autos.
    E assim, uma vez reconhecido administrativamente o débito em um dado exercício financeiro, a previsão deve ser inserida no orçamento do exercício financeiro seguinte, para ser paga neste ano, tudo conforme previsão dos arts. 165, 167 e 169 da Constituição Federal, bem como autorização da Lei nº 4.320/64, em especial no art. 12 e anexo nº 4. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente